Tribunal: TJDFT
Processo: 0707435-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO CARTÃO DE CRÉDITO. NOVAS OPERAÇÕES NÃO COMPROVADAS. COBRANÇA INDEVIDA. SERASA. INCRIÇÃO IMERECIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cabe à instituição financeira comprovar por meio das faturas as compras realizadas pelo consumidor no cartão de crédito depois da celebração do acordo de parcelamento da dívida do referido cartão.
2. Na hipótese, o consumidor aderiu à proposta de parcelamento da dívida do cartão de crédito em fevereiro de 2024, no valor de R$ 709,79 (ID 62966664 - Pág. 9). Nas faturas seguintes não foram lançadas outras operações realizadas pelo consumidor, mas apenas encargos moratórios da dívida que foi negociada e, portanto, não poderia mais gerar encargos, sendo imerecida a inscrição do nome do consumidor na Serasa (ID 62964846).
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, na hipótese de protesto indevido de título ou de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, independentemente de prova.” (AgInt no AREsp n. 2.426.703/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 2/8/2024.)
4. No tocante ao valor da reparação, a hipótese dos autos reproduz o paradigma jurisprudencial que trata da inclusão indevida nos serviços de proteção ao crédito e o valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os parâmetros adotados pela Turma Recursal e os critérios de razoabilidade e a proporcionalidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.